Tribunal: CARF
Processo: 13984.901531/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.901531/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
P&P MOVEIS E CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO EM PARTE. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para fazer jus ao ressarcimento decorrente do REINTEGRA, o contribuinte
deve comprovar a liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, bem como o cumprimento dos requisitos legais para
usufruir do regime especial, sob pena de ter seu pedido indeferido (art. 170, do
CTN c/c art. 373, do CPC/15).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.970, de 26 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
13984.900198/2017-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Adota-se a seguir a síntese do relatório da decisão da DRJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.901531/2012-89
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901531/2012-89

Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito”
retificador, por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito originado do
Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras -
REINTEGRA, reinstituído pela Lei no 13.043/2014.
Conforme Despacho Decisório, o pedido de ressarcimento foi deferido
parcialmente.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, de acordo com o qual, a partir da análise das informações
prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal, foi apurada a inconsistência "Produto do Registro de Exportação não consta dos
Bens Exportados".
Cientificada,
a
empresa
apresentou
manifestação
de
inconformidade,
acompanhada de documentos, contra o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, na qual
alega, em síntese, que:
1. Os produtos indicados no PER/DCOMP constam todos, sem exceção, em
Registro de Exportação (RE).
2. Justifica que a inconsistência se deve a erros de preenchimento e transmissão
no PER/DCOMP, onde foram indicados somente alguns dos respectivos RE, mas que a
Secretaria da Receita Federal possui acesso a todos os dados necessários e não procedeu a
verificação necessária para a análise do crédito da contribuinte.
3. Argumenta que o simples erro formal no preenchimento do PER/DCOMP não é
capaz de indeferir o direito de ter reconhecido seus créditos.
3.1. Defende que o reconhecimento dos créditos por parte da Administração nada
mais é do que a verificação da existência de fato que se enquadre na norma instituidora do
benefício, e que a Lei no 13.043/2014, não vincula a existência dos créditos ao preenchimento de
pedido de ressarcimento, mas somente à exportação dos bens.
4. Pugna por nova análise do direito creditório pela autoridade fiscal, pautada
pelos documentos constantes no processo, levando-se em conta o princípio da verdade real.
A decisão de piso negou provimento ao apelo, cuja decisão foi dispensada de
ementa, nos termos da Portaria RFB n° 2724/2017.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os exatos termos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901531/2012-89

O REINTEGRA, regime especial instituído pela Lei no 13.043/2014 (art. 21 a 29),
devolve para a pessoa jurídica exportadora o resíduo tributário remanescente na cadeia
de produção de determinados bens.
O valor do crédito do REINTEGRA é calculado mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita decorrente da exportação para um
determinado rol de bens manufaturados (identificados pelo código NCM), podendo ser
solicitado o ressarcimento em espécie ou utilizado em compensação. O Decreto no
8.415/2015, alterado pelo Decreto no 8.534/2015, fixou os percentuais de 0,1% a 3%,
conforme o período de apuração do crédito, e relacionaram em seus Anexos os códigos
NCM dos bens passíveis de crédito.
A Recorrente tem como objeto social a atividade de fabricação e comercialização de
móveis de madeira, tendo suas operações de venda destinadas ao exterior.
Dessa forma, na origem, transmitiu o PER/DCOMP retificador, por meio do qual
pleiteou o ressarcimento do crédito do REINTEGRA. Contudo, o Despacho Decisório
deferiu apenas parcialmente o crédito, porquanto a partir da análise das informações
prestadas no pedido em cotejo com as constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal, foi apurada a inconsistência "Produto do Registro de Exportação não
consta dos Bens Exportados".
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que todos os produtos indicados no PER/DCOMP
constam, sem exceção, em Registro de Exportação e foram efetivamente exportados.
Para tanto, anexa em sua manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
registros de exportação; memorandos de exportação e notas fiscais. Em suma, aponta
que todos os produtos das notas fiscais estão postos nos registros de exportação.
Em vista disso, sustenta que, no momento do preenchimento e transmissão do
PER/DCOMP, cometera um equívoco e foram indicados somente alguns dos
respectivos Registros de Exportação vinculados às notas fiscais e, apesar de a Receita
Federal do Brasil possuir acesso a todos os dados necessários, também não procedeu
com a verificação necessária para análise do seu direito creditório.
Não há razão nos argumentos.
O Despacho Decisório foi claro ao consignar que o produto informado não consta em
Registro de Exportação ou DSE, ou seja, o não reconhecimento de parte do direito
creditório decorreu da não comprovação de exportação do produto da NCM 9405.60.00,
por inexistência de Notas Fiscais e documentos de exportação hábeis para comprovar a
saída e posterior exportação. A Recorrente nada esclareceu sobre o produto de NCM
9405.60.00.
Ressalte-se que a documentação anexada em sua manifestação de inconformidade
ratifica a informação da autoridade fiscal de ausência de notas fiscais e documentos de
exportação. Isso porque nos registros de exportação; memorandos de exportação e notas
fiscais estão registrados apenas produtos com as seguintes NCM 9403.40.00;
9403.60.00; 8302.42.00 e 9430.50.00.
Dessa forma, não logrou êxito em comprovar suas alegações, tampouco a liquidez e
certeza dos créditos, afrontando o prescrito pelos art. 170, do CTN e art. 373, do
CPC/15.
Sobre a impossibilidade de manutenção das glosas em face do princípio da verdade
material, não há o que se deferir, porquanto não houve, ao contrário do que alega, mero
erro formal. Houve sim pedido de creditamento sem suporte documental. A verdade
material não se presta para substituir o ônus da prova do contribuinte de comprovar a
liquidez e certeza do crédito e o cumprimento dos requisitos legais para usufruir do
regime especial.
Correto, por conseguinte, o despacho decisório guerreado.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901531/2012-89

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital